Tribunal: TCU
Processo: 018.047/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a União Nacional das Escolas Famílias Agrícola do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Antônio Baroni Rocha (CPF: XXX.524.118-XX) e da União Nacional das Escolas Famílias Agrícola do Brasil (CNPJ: 28.548.725/0001-38), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse 313.678-09/2009, firmado junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Baroni Rocha (CPF: XXX.524.118-XX) e da União Nacional das Escolas Famílias Agrícola do Brasil (CNPJ: 28.548.725/0001-38), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III e § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis indicados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 15/4/2010 215.911,00 Débito 5/3/2014 96.299,04 Crédito 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. União Nacional das Escolas Famílias Agrícola do Brasil (CNPJ: 28.548.725/000138), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3.2. Sr. Antônio Baroni Rocha (CPF: XXX.524.118-XX), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer ao Sr. Antônio Baroni Rocha que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.